Tribunal: TJES
Processo: 5008167-04.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008167-04.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA CARACTERIZADA. REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da decretação de sua revelia por ausência injustificada à audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de falta de acesso aos autos por suposto segredo de justiça afasta os efeitos da revelia decorrente da ausência à audiência de conciliação quando demonstrada a regular citação e o peticionamento anterior por parte do réu; e (ii) saber se preenchidos os requisitos para a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e para a manutenção da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A citação eletrônica válida contendo as advertências legais e a data da audiência aliada ao posterior peticionamento de habilitação pelos patronos do réu configura comparecimento espontâneo e firma a ciência inequívoca do trâmite processual, afastando tese de cerceamento de defesa. Nos Juizados Especiais Cíveis, a revelia opera-se pelo não comparecimento do réu à audiência de conciliação, gerando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. O reconhecimento de nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo gerado pela atividade jurisdicional, o que não ocorre quando o decreto de revelia decorre da desídia e falta de acompanhamento da própria parte interessada. A repetição do indébito em dobro é cabível nas cobranças que violam a boa-fé objetiva e independe da natureza do elemento volitivo ou de má-fé, em conformidade com o entendimento fixado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Os descontos mensais não autorizados em verba de natureza alimentar ensejam dano moral in re ipsa por afetarem o sustento e a dignidade do consumidor, sendo o valor arbitrado adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. A ausência injustificada do réu regularmente citado à audiência de conciliação nos Juizados Especiais Cíveis importa na decretação da revelia, cuja nulidade não pode ser alegada se decorrente de desídia da própria parte que peticionou previamente nos autos. 2. A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a constatação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 20, 42, § 2º, e 55; CDC, arts. 14, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC, art. 272, § 5º, e art. 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.10.2020.

RELATÓRIO.

1. A parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais afirmando que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, utilizados como fonte de sobrevivência, no período compreendido entre novembro de 2016 e janeiro de 2022, sem que houvesse qualquer autorização ou contratação válida para justificar tais cobranças.

2. O juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral. O magistrado originário declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 15.524,46, correspondente à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 diante da injusta interferência no sustento do requerente.

A instituição financeira demandada interpôs recurso inominado arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa sob a alegação de que o processo tramitava indevidamente sob segredo de justiça, o que teria inviabilizado a análise tempestiva de seu pedido de habilitação protocolado em 10 de fevereiro de 2026 e impedido o seu acesso integral aos autos para comparecimento à solenidade e apresentação de contestação. No mérito, o recorrente pugnou pelo acolhimento da preliminar com a consequente cassação do julgado e a reabertura do prazo para a sua regular manifestação defensiva.

VOTO.

4. A preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente de entrave administrativo ou segredo de justiça não merece prosperar. A análise minuciosa da cronologia processual revela que a citação eletrônica da empresa ré foi devidamente efetivada em 16 de janeiro de 2026, contendo a expressa indicação da data de realização da audiência de conciliação agendada para o dia 12 de março de 2026 e a advertência legal quanto aos efeitos da revelia. Os patronos do banco peticionaram nos autos em 10 de fevereiro de 2026 postulando a habilitação técnica, ato que pressupõe o conhecimento do número da demanda e do juízo competente e que, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configura o comparecimento espontâneo e supre eventual vício de comunicação pela ciência inequívoca do feito. Ademais, verifica-se que o pedido de segredo de justiça já havia sido expressamente indeferido pelo juízo em decisão anterior, mantendo os autos públicos e acessíveis, sendo certo que o mero protocolo de petição de habilitação garante aos advogados cadastrados no sistema PJe a visualização imediata das peças processuais. A tentativa de justificar o não comparecimento ao ato solene de março com base em diligências cartorárias promovidas apenas no mês de abril caracteriza nítida inovação e manobra para encobrir a própria desídia da parte, a qual deixou de acompanhar o andamento processual e de exercer o seu dever de vigilância.

5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a revelia possui contornos próprios e severos, decorrendo primordialmente da ausência injustificada do demandado à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, independentemente da apresentação de peça contestatória escrita. Diante do não comparecimento da instituição financeira ré e da falta de qualquer justificativa idônea protocolada em tempo hábil, a aplicação dos efeitos previstos no artigo 20 da Lei nº 9.099/1995 mostra-se impositiva e correta, acarretando a presunção de veracidade dos fatos articulados na peça vestibular. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e o brocardo pas de nullité sans grief, a declaração de nulidade de um ato processual exige a inequívoca demonstração de prejuízo causado por falha do aparato judicial, o que não se verifica quando o gravame sofrido decorre exclusivamente da omissão e da falta de diligência do próprio litigante.

6. No mérito, os efeitos da revelia aliados aos elementos probatórios carreados aos autos confirmam a ilicitude da conduta do banco recorrente. A realização de descontos mensais em benefício previdenciário de natureza alimentar sem a comprovação de uma relação jurídica contratual válida e consentida configura prática abusiva e falha na prestação do serviço bancário.

7. A determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos está em perfeita harmonia com a tese jurídica fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a qual estabelece que a repetição de indébito em dobro independe da existência de dolo ou má-fé, bastando que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva.

8. O dano moral também restou configurado in re ipsa, uma vez que a privação indevida de verbas destinadas ao sustento mínimo da pessoa idosa atenta contra os direitos da personalidade e a dignidade humana, ultrapassando os limites do mero aborrecimento cotidiano. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 atende de forma irretocável aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função pedagógico-punitiva e compensatória sem ensejar enriquecimento sem causa. A decisão monocrática de primeiro grau apreciou com exatidão os fatos e as normas vigentes, impondo-se a sua manutenção integral pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO.

9. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, com amparo no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)